Tribunal: TJDFT
Processo: 0753301-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que são incabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento sumulado no verbete 519 do STJ.
2. No caso dos autos, a decisão condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a decisão ser parcialmente reformada para decotar a condenação em honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.